Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-76.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL MULTIPROFISSIONAL PARCIAL E PERMANENTE. PERÍCIA JUDICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INSERÇÃO DO SEGURADO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo-lhe paga enquanto permanecer nesta condição.

2. Não comprovada a incapacidade permanente e total do segurado para toda e qualquer atividade em razão de seu diagnóstico de perda auditiva bilateral, porquanto certificado, em perícia judicial, que o autor está impedido de exercer a mesma função habitual, mas não outra compatível com sua limitação, não se verifica o requisito para recebimento de aposentadoria por invalidez

3. Revela-se hígida a r. sentença que condenou o réu a conceder ao autor auxílio-doença acidentário até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual deverá ser convertido em auxílio-acidente, sem prejuízo da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez.

4. Recurso conhecido e desprovido.